Tribunal: STF
Processo: ARE 791600
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI FEDERAL Nº 11.550/2006 E LEI MUNICIPAL Nº 818/2006. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.02.2013. 



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    O acórdão recorrido decidiu que os servidores temporários não possuem direito à efetivação definitiva no cargo público, pois estão vinculados ao Quadro Municipal de maneira precária, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, e que a regra para o ingresso em cargo público efetivo é a realização de concurso público. 



    Na hipótese, trata-se de Agentes Comunitários de Saúde contratados pela Administração Pública Municipal à luz da Lei Federal nº 11.550/06 e Lei Municipal nº 818/2006. Divergir desse entendimento exigiria o reexame da moldura fática constante nos autos e a análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.